Tribunal: STF
Processo: HC 207807
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Cainã Henrique Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 692.292/PA, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJ/DFT).



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, após representação da autoridade policial, nos autos de inquérito em que se apura a prática, em tese, de um delito de homicídio qualificado na forma tentada e de um delito de homicídio qualificado na modalidade consumada, tipificados no art. 121, §2º, I e IV, e no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em suma, que, por ser a representação policial destituída de fundamentação e, assim nula, o Juiz de primeiro, ao acolher o pleito decretando a prisão preventiva do paciente, teria atuado ex officio, o que se revela contrário à jurisprudência desta Corte. 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - Na hipótese, o d. juízo de primeiro grau consignou que "Relatado o IPL e cumprida a prisão temporária de Wesley Cainã, foi demonstrado que o veículo de propriedade do custodiado se trata de um automóvel Gol, prata, com as mesmas características do veículo identificado nas filmagens do dia do crime, o que foi confirmado pelo depoimento do investigado. Wesley confirmou ainda à autoridade policial que estava presente no local dos fatos. Declarou que Marcos Felipe estava na sua companhia no dia, tendo auxiliado na fuga deste. Os indícios de autoria quanto a Marcos Felipe decorrem do próprio depoimento de Wesley, o qual afirmou que aquele lhe teria confessado ter efetuado os disparos. Já quanto a Wesley, os indícios de autoria são provenientes dos depoimentos colhidos em sede policial e, ainda, da apreensão de 08 (oito) estojos deflagrados de munição calibre 9.mm no local onde foi preso, local onde exerce atividades laborais. A necessidade da prisão é fruto da necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos. O empreitada delituosa fora praticada em concurso de agentes, com efetivação de vários disparos de arma de fogo, contra pessoas indeterminadas, em local onde havia quantidade considerável de pessoas. Nesse sentido, o modus operandi deixa evidente a periculosidade em concreto dos agentes". 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que as teses suscitadas não foram alvo de deliberação definitiva pela instância antecedente. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, prescreve o § 2º do art. 282 do Código de Processo Penal:



    “As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.”



    No caso, havendo representação da autoridade policial pela decretação preventiva do paciente - que se revelou suficiente em si para o deferimento da medida cautelar restritiva da liberdade do paciente pelo juízo de primeiro grau -, não há que se falar em atuação ex officio pelo douto magistrado. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente